Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. NATUREZA ACESSÓRIA. GRAVITAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. DEMANDAS CONEXAS. POTENCIAL DE CONFLITO E CONTRADIÇÃO.
1. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e a apelação devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
2. Nas locações não residenciais, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, em caso de advento do prazo estipulado, independentemente de aviso. No entanto, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presume-se a prorrogação por prazo indeterminado (art. 56, Lei 8.245/91).
3. As disposições normativas autorizam a denúncia vazia por parte do fiador para que seja exonerado da garantia, mantido, para todos os efeitos, durante 120 dias contados da data da notificação.
4. Como regra, os fiadores são responsáveis pelas obrigações assumidas pelo locatário até a entrega das chaves mesmo que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado sem a sua anuência, salvo disposição contrário em sentido contrário.
5. Na hipótese, o locatário permaneceu no imóvel após o encerramento do vínculo expresso e manteve a atividade empresarial na localidade com proveito do ponto comercial. Houve prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado em face de determinação legal (art. 56, parágrafo único).
6. O acervo probatório indica que os fiadores não se exoneraram da responsabilidade pelas obrigações locatícias. Não houve notificação ou aviso de exclusão da sua posição como garantidor da relação contratual, o que autoriza a prorrogação dos efeitos do contrato até a data da entrega das chaves.
7. Embora o Código de Processo Civil-CPC autorize o julgamento do processo pelo Tribunal quando estiver maduro, deve ser afastado o pronunciamento colegiado na hipótese em que há potencial risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (arts. 55, §3o c/c 1.013, §3o, I, ambos do CPC).
8. Apelação conhecido e provida. Agravo interno prejudicado. Sentença cassada. Sem honorários.